Tribunal: TJSP
Processo: 0011911-94.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Falta grave- Reconhecimento de nulidade por ausência oitiva judicial do sentenciado – Descabimento – Acusado assistido por seu defensor durante procedimento administrativo – Ausência de prejuízo – Mérito- Absolvição por fragilidade probatória– Impossibilidade- Falta disciplinar caracterizada– Desclassificação para falta de natureza média ou leve – Inaplicabilidade–

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Falta grave- Reconhecimento de nulidade por ausência oitiva judicial do sentenciado – Descabimento – Acusado assistido por seu defensor durante procedimento administrativo – Ausência de prejuízo – Mérito- Absolvição por fragilidade probatória– Impossibilidade- Falta disciplinar caracterizada– Desclassificação para falta de natureza média ou leve – Inaplicabilidade– Redução da perda dos dias remidos – Não cabimento– Não interrupção de lapsos para benefícios – Inviabilidade - RECURSO IMPROVIDO.